Tribunal: TJSP
Processo: 0019445-57.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Réu A.D.M.S. Prescrição. Ocorrência. Condenação à pena privativa de liberdade de 02 ano de reclusão. Réu menor de 21 anos à data dos fatos. Prazo prescricional de 02 anos, nos termos do art. 109, V, c.c. art. 115, ambos do CP. Lapso ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Réu A.D.M.S. Prescrição. Ocorrência. Condenação à pena privativa de liberdade de 02 ano de reclusão. Réu menor de 21 anos à data dos fatos. Prazo prescricional de 02 anos, nos termos do art. 109, V, c.c. art. 115, ambos do CP. Lapso ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado quanto a esse acusado. Nulidade. Reconhecimento na fase policial. Violação ao disposto no artigo 266 do CPP. Mera recomendação. Preliminar rejeitada. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadoras suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Pena. Pena-base. Mais de uma qualificadora. Utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Compensação integral da reincidência específica com a menoridade relativa. Possibilidade. Regime alterado para o intermediário. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Réu reincidente específico. Declarada extinta a punibilidade do réu A.D.M.S. pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso de W.B.M. parcialmente provido.